Tribunal: CARF
Processo: 10166.730937/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730937/2014-88
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.544 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP.
Tendo as questões relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos
lançamentos das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de
fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencido o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes,
que não conheceu do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho
Filho, Rayd Santana Ferreira (suplente convocado(a)), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls.
3.114/3.135) em face do V. Acórdão de no 2202-004.308 (e-fls. 2.743/2.753) da Colenda 2a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730937/2014-88
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.544 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730937/2014-88

Turma Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 03 de outubro de 2017 o
recurso voluntário do contribuinte.
02 – De acordo com o relatório do voto recorrido a qual adoto em parte naquilo
que é necessário para a discussão do recurso, por sua clareza e precisão o lançamento foi
efetuado pelos seguintes motivos:
“Em 16/12/2014 foram lavrados os autos de infração:
· DEBCAD no 51.070.0608 (fls. 3) para constituir multa em desfavor da
Recorrente por deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço (CFL 30);
· DEBCAD no 51.070.0616 (fl. 4) para constituir multa em desfavor da
Recorrente por deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de usa
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos (CFL 34); e
· DEBCAD no 51.070.0624 (fl. 5) para constituir multa em desfavor da
Recorrente por deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço
(CFL 59).
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 10/48),
"I — DA INTRODUÇÃO
(...)
2. Na presente ação fiscal foram lavrados autos de infração distintos, conforme
a natureza das obrigações tributárias. O Auto de Infração relacionado à
obrigação
principal
refere-se
às
contribuições
previdenciárias
de
responsabilidade da Empresa (AIOP Debcad n° 51.070.0551 e Debcad n°
51.070.0578) e dos segurados contribuintes individuais (AIOP Debcad n°
51.070.0560 e Debcad n° 51.070.0586), incidentes sobre pagamentos efetuados
a corretores de imóveis autônomos — pessoas físicas — que prestaram serviços
a Via Empreendimentos.
3. Além desses Autos de Infração, foram lavrados outros três pelo
descumprimento de obrigação acessória, correspondentes aos fatos geradores
de que tratam os CFL — Código de Fundamentação Legal — abaixo descritos:
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.544 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730937/2014-88

IV — DO OBJETO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO
8. O objeto do presente lançamento refere-se à aplicação de multas por
descumprimento de Obrigações Acessórias (AIOA CFL 30, 34, 59), no período
de 01/01/2010 a 31/12/2011, tendo em vista que a Fiscalizada:
a) deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados contribuintes individuais (corretores de imóveis
autônomos) que lhe prestaram serviços no período de referência, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente (CFL 30);
b) deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, o montante das quantias descontadas dos segurados
contribuintes individuais (corretores de imóveis autônomos), as contribuições a
cargo da empresa e os totais recolhidos (CFL 34); e
c) deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
devidas pelos segurados contribuintes individuais (corretores de imóveis
autônomos) que lhe prestaram serviços no período de referência (CFL 59).

03 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Ementa:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PROCESSO REFLEXO. DISCUSSÃO DO MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
Nos processos que abarcam multas pelo descumprimento de obrigações acessórias, só
cabe a discussão acerca dessas próprias multas ou de questões processuais. Não cabe
análise da ocorrência ou não do fato gerador do tributo, devendo, tão somente, ser
repetida a decisão alcançada nos autos do processo principal.
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.544 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730937/2014-88

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso.”.

04 - A contribuinte, cientificada do acórdão em 20/02/2018 (comprovante de e-
fls. 2.759), interpôs em 06/03/2018 (Termo de Juntada de e-fls. 2.761/2.762), tempestivamente, o
Recurso Especial de fls. 2.763/2.781 visando rediscutir as seguintes matérias: a) comissão paga
pelos adquirentes aos corretores de imóveis - fato gerador de contribuição social; b) obrigações
acessórias decorrentes de comissões pagas pelos adquirentes aos corretores de imóveis.
05 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 2.793/2.799 de
04/06/2018 foi dado seguimento ao recurso para ser rediscutida a matéria relativa a (a) comissão
paga pelos adquirentes aos corretores de imóveis – fato gerador de contribuição social e b)
obrigações acessórias decorrentes de comissões pagas pelos adquirentes aos corretores de
imóveis alegando em síntese que a decisão recorrida está em descompasso com decisões
adotadas por outras turmas do CARF, as quais manifestam o entendimento de que não há o que
se falar em incidência de contribuições previdenciárias quando o pagamento da comissão de
corretagem é efetuado diretamente pelos adquirentes aos corretores autônomos e quanto a
segunda matéria a tese da desnecessidade de cumprimento de obrigações acessórias, quando o
pagamento da comissão de corretagem é feito por parte do comprador da unidade imobiliária
06 – Intimado da decisão, interpôs Agravo de e-fls 3.233/3.242 que foi rejeitado
conforme decisão de e-fls 3.258/3.263 de 07/02/2019, mantendo a decisão quanto ao
conhecimento apenas da matéria acima.
07 - Por sua vez a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, de acordo com e-
fls. 2.804/2.812 em 04/11/2018 alegando em síntese, a manutenção do acórdão recorrido e do
trabalho fiscal realizado.
08 – Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

09 – O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.
Mérito
10 – O caso dos autos tratam das obrigações acessórias relacionadas aos CFL 30,
34 e 59 indicados no relatório no item 2 dessa decisão no qual em linha com o entendimento
consolidado neste Colegiado, tendo o presente Auto de Infração por descumprimento da
obrigação de não registrar e recolher fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.544 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.730937/2014-88

decorrido do lançamento de tributos considerados devidos pelo Fisco, o resultado do julgamento
acerca da penalidade por descumprimento da obrigação acessória deve acompanhar o desfecho
do processo administrativo pertinente à(s) autuação(ões) conectada(s) às obrigações principais
11 – Como no caso nos autos dos PAF 10166.723118/2010-51 e
10166.730933/2014-08 por maioria foi negado provimento ao recurso do contribuinte, e por
entender que nesses caos a obrigação acessória deve seguir a mesma sorte do principal, entendo
por negar provimento ao recurso.
Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2825
DF CARF MF
Original